Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-87.2022.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000517-87.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), GUSTAVO TERTULIANO RIBEIRO - CPF: 017.068.971-97 (AGRAVADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000517-87.2022.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1014823-07.2022.8.11.0002 – PJE)

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: GUSTAVO TERTULIANO RIBEIRO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 10/10/2022

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI – VEDAÇÃO DO AUMENTO DE SUBSÍDIOS PELO FUNDAMENTO DA ISONOMIA – SÚMULA 339 DO STF CONVERTIDA NA SÚMULA VINCULANTE 37 – LIMINAR REVOGADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

O Município não pode ser condenado ao pagamento de Adicional de Periculosidade sem previsão legal, visto que o Poder judiciário não pode aumentar o subsídio dos servidores. Nesse sentido, a Suprema Corte editou a súmula 339, da qual foi convertida na súmula vinculante nº 37
, deve ser improvido o Agravo de Instrumento.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a decisão interlocutória que deferiu o pleito de tutela de urgência, nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência antecipada determinando que a parte RECLAMADA: Implemente o adicional de periculosidade a parte RECLAMANTE no percentual de 30% (trinta por certo) calculado sobre o salário base do cargo efetivo, já na próxima folha de pagamento;

Pugna pela concessão da medida liminar de urgência.

É o relatório mínimo.

A antecipação da tutela requerida foi indeferida no ID n° 132085659.

Devidamente intimado, o Agravado se manifestou conforme contrarrazões no ID n° 138883672.

Prestadas as informações, conforme ID n° 92918730.

O Ministério Público se manifestou nos moldes da ata da sessão de julgamento.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Assim restou vazada a decisão objurgada, insculpida no feito de origem:

Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência antecipada determinando que a parte RECLAMADA: Implemente o adicional de periculosidade a parte RECLAMANTE no percentual de 30% (trinta por certo) calculado sobre o salário base do cargo efetivo, já na próxima folha de pagamento;

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, tenho que o recurso deve ser conhecido e provido, devendo ser suspensa a determinação acima.

Registro que a matéria em análise já foi decidida no feito de minha relatoria sob o número
1009352-83.2017.8.11.0002
, julgado em 26/08/2021.

A questão posta sob análise é a mesma, onde a Agravada pleiteou o pagamento do adicional de periculosidade, visto que é guarda municipal.

Conforme narrado na inicial, a remuneração dos Guardas Municipais, conforme a Lei Complementar nº 3.732/2012, consiste na suposta soma do salário mais o adicional de periculosidade, todavia as Recorridas recebem a remuneração como salário mensal.

Alegam que o adicional de periculosidade foi incorporado ao salário base supostamente em conformidade com a Lei Complementar nº 3.732/2012, porém isso não é verificado na progressão salarial, tanto é que após a nomeação através da Lei Complementar nº 2.163/2000, sendo que a citada já sofreu alterações e a recentemente foi revogada sem que houvesse qualquer menção ao adicional. Assim, o município apenas alega que o adicional vem sendo pago, mas não é descriminado na remuneração dos servidores

Ao conceder a liminar, o magistrado fundamentou que a atividade era perigosa, apontando normas e jurisprudências de matérias diversas. O caso dos autos é diferente daqueles das jurisprudências mencionadas, visto que há diversos casos em que servidores que exercem função de vigilância, pleiteiam o pagamento do adicional, o que não se enquadra no presente feito, eis que a Guarda Municipal de Várzea Grande possui regimento próprio.

Pois bem.

A Lei n° 2.142/2000, que dispõe sobre a criação, organização, atribuições e competência da Secretaria da Guarda Municipal de Várzea Grande e dá outras providências e ainda da Lei Complementar Municipal nº 2.163/2000, que institui o Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande e dá outras providências.

Nas mencionadas leis constavam no texto a possibilidade de pagamento do adicional de periculosidade, nos arts. 5° e 54, respectivamente, no entanto, ambas foram revogadas.

A Lei Complementar nº 4.166, de 30 de junho de 2016 insere e altera dispositivos da Lei Complementar nº 2.142/2.000, já a Lei Complementar nº 4.167, de 30 de junho de 2016 estabelece o novo Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande e dá outras providências, tendo as normas entrado em vigor em 01 de janeiro de 2017.

As alterações e revogações extinguiram qualquer possibilidade de pagamento de adicional de periculosidade, não sendo aplicável a CLT aos servidores.

Assim, conclui-se que o Município não pode ser condenado ao pagamento de tal verba sem previsão legal.

O Poder judiciário não pode aumentar o subsídio dos servidores. Nesse sentido, a Suprema Corte editou a súmula 339, da qual foi convertida na súmula vinculante nº 37,
in verbis
:

“Súmula Vinculante nº 37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Ademais, a pretensão de aplicabilidade de norma da CLT em carreira típica do Estado, é questão impossível de ser feita, de onde, tal tem sido admitido em alguns casos excepcionais quando existe a profissão correlata da iniciativa pública na iniciativa privada, de onde, normalmente as leis locais discorrem de forma genérica a análise de adicionais na forma de Lei Nacional, que abre a possibilidade de, nestes casos excepcionais, a aplicação da CLT, ante a omissão local, com abertura de aplicabilidade de lei nacional.

Ademais, eventual risco é inerente da própria atividade, sendo por tal remunerado, não cabendo o pagamento por verba destacada, quando é a atividade em si mesma atribuída, sendo uma consequência da própria atividade de segurança pública da municipalidade.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
DOU PROVIMENTO para suspender a medida liminar concedida em 1º grau, alterando o meu posicionamento de onde, anteriormente, teria sido negada a liminar no presente Agravo de Instrumento.

Ciência ao magistrado
no feito de origem
sobre o teor da presente decisão,
QUE SUSPENDEU A ANTERIOR LIMINAR DE 1º GRAU, anotando ao mesmo que o feito na origem pende de julgamento do mérito e que o posicionamento de tal matéria se sedimentou perante a Turma Recursal, em recurso citado no corpo da presente decisão.

Registro, por fim, a perda de objeto do Agravo Interno de ID 133685650 que foi aviado contra a liminar que não foi concedida por este relator.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022